Tribunal: TJSP
Processo: 1093782-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Revisional – Indeferimento da inicial – Inadmissibilidade – Ação ajuizada no local da sede do réu, faculdade atribuída ao autor pelo CDC que refuta a tese de foro aleatório – Extinção afastada – Gratuidade de justiça deferida - Recurso provido.*